Tribunal: TJBA
Processo: 0024693-43.2017.8.05.0000
Classe: Representação Criminal
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal

Processo
:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME n. 0024693-43.2017.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: Ministério Público do Estado da Bahia

Advogado(s):

REPRESENTADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS registrado(a) civilmente como PITAGORAS ALVES DA SILVA IBIAPINA

Advogado(s):JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO registrado(a) civilmente como JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO

ACORDÃO

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. PREFEITO. MUNICÍPIO DE CANDEIAS. IMPUTAÇÃO. ART. 1º, INCISO III, DO DECRETO LEI N.º 201/67. NOMEAÇÃO E ADMISSÃO DE SERVIDORES CONTRA EXPRESSA DISPOSIÇÃO DE LEI.
PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM VERBAS ORIUNDAS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB),
DO
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (FNS)
E DO SUS/SAMU.
REPASSE DE VERBAS FEDERAIS SUJEITAS A CONTROLE POR PARTE DO TCU. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
SÚMULA N.º 208 DO STJ.
ATOS INSTRUTÓRIOS
E DECISÓRIOS
JÁ REALIZADOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DECIDIR SE RATIFICA (OU NÃO)
TAIS
ATOS. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL DE JUSTIÇA. RECONHECIDA A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, COM O CONSEQUENTE DECLÍNIO PARA A JUSTIÇA FEDERAL, SEM A ANULAÇÃO DOS ATOS
INSTRUTÓRIOS
E DECISÓRIOS
JÁ REALIZADOS.

I
– Trata-se de Ação Penal pública incondicionada originária deste Egrégio Tribunal de Justiça,
proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, através de sua Procuradoria-Geral de Justiça, em desfavor de PITÁGORAS ALVES DA SILVA IBIAPINA
(adv. JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO – OAB/BA 22.113),
prefei
to
em exercício do Município de
Candeias/BA,

pela
prática do delito previsto no art.
1º, inciso XIII, do Decreto Lei
n.º
201/67.

Na presente ação penal, o órgão ministerial busca a condenação do Acusado pela nomeação e admissão irregular de servidores
(
profissionais da área de saúde, profissionais de assistência social e professores
),
no exercício da função de prefeito do município de Candeias/BA, durante o ano de 2017.
Todavia, da análise detida da densa documentação que compõe estes autos, afere-se que parte significativa das nomeações indicadas pelo órgão ministerial como irregulares foram destinadas à admissão de servidores que foram remunerados com verbas oriundas de repasses federais, provenientes do FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB), do FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (FNS) e do SUS/SAMU, e, por conseguinte, sujeitas a controle perante o Tribunal de Contas da União – o que atrai a competência da Justiça Federal para processar e julgar este feito, diante da previsão contida no art. 109, inciso IV, da Constituição Federal. Com efeito, na própria Denúncia ofertada, consta que os cargos são “
referentes a programas estaduais e federais
”, e que “
ressalta-se, nesse passo, também a necessidade de criação de cargo e, consequentemente, de realização de concurso público (com ampla divulgação) para o preenchimento de cargos de programas dos governos estadual e federal
”.

II

–
Ao discorrer sobre o tema da competência na obra
“Crimes Federais”
, Rogério Sanches Cunha, Fábio Roque Araújo e Klaus Negri Costa lecionam que:
“(...) a expressão serviços deve ser contextualizada na prestação do serviço público federal, de uma atividade, ou seja, de uma competência administrativa federal. Será crime federal aquele que, de forma direta ou indireta, puder prejudicar a exploração e/ou prestação do serviço público federal.”
(CUNHA, Rogério Sanches. ARAÚJO, Fábio Roque. COSTA, Klaus Negri. Crimes Federais. 5ª ed. rev., ampl. e atual. Salvador. JusPODIVM, 2021. pp. 41).
Os referidos autores colacionaram, na indigitada obra, o seguinte precedente do TRF-1: “
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CRIME DE RESPONSABILIDADE. PREFEITO. ART. 1, I, DO DL 201/67. DESVIO DE BENS OU RENDAS PÚBLICAS EM PROVEITO ALHEIO. FUNDEB. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. (...). Há interesse federal na regular aplicação de verbas do FUNDEB, razão pela qual o processamento de feitos relacionados e delitos praticados em detrimento destes recursos serão da competência da Justiça Federal e de atribuição do Ministério Público Federal, haja ou não complementação de verba federal. Precedentes. (...). (APN, 0025233-09.2015.4.01.0000, Rel. Des. Cândido Ribeiro, j. 04.03.2020)”.

III
–

In casu,
observa-se que o órgão ministerial instruiu suas alegações finais com
o parecer prévio referente ao Processo TCM nº 03267 e 18 “
da prestação de contas da Prefeitura Municipal de CANDEIAS, exercício financeiro de 2017, da responsabilidade do Sr. PITÁGORAS ALVES DA SILVA IBIAPINA, prefeito eleito nas eleições de 2016
”,
no qual consta que, “
c
onforme informação da Secretaria do Tesouro Nacional, a receita do Município proveniente do FUNDEB correspondeu a R$ 41.770.930,47”
,
que,
“no exercício em exame o Município aplicou R$41.080.380,15 na remuneração de profissionais em efetivo exercício do magistério, correspondendo a 98,05%, da receita do FUNDEB, observando o disposto na Lei Federal nº 11.494/07, que exige a aplicação mínima de 60%”,
e que, “
no exercício em exame o Município arrecadou R$41.897.847,55 de recursos do FUNDEB, incluindo aqueles originários da complementação da União, aplicando 98,05% em despesas do período
”. No que se refere aos gastos com profissionais da área de saúde, o referido parecer do TCM-BA consignou que “
o gestor pugnou pela exclusão de despesas com pessoal lançadas no sistema SIGA a título de terceirização de mão de obra e programas bipartites, conforme Instruções Camerais nºs 02 e 03 de 2018, consoante relação de processos de pagamento colacionada aos autos (Anexos 19 a 21
)
”
, e que,
“analisando as as despesas realizadas com pessoal, observa-se que parte desses dispêndios foi realizada em programas bipartites custeados com recursos federais”,
de sorte que,
“com fulcro nos lançamentos capturados no Sistema SIGA e em observância à Instrução Cameral TCM nº 03/2018, verifica-se que merecem ser excluídos os gastos com pessoal relativos aos Programas: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (R$4.771.569,58), bem como Assistência Social e Atenção Psicossocial (R$684.939,58), totalizando R$5.456.509,16”.

IV
–
Ademais
, observa-se, na planilha juntada pelo
Parquet -
referente aos servidores cuja admissão foi apontada como ilícita,
no ano de 2017 -, que grande parte dessas pessoas foi designada para atuar na área de educação, como “Vice Diretor de Colégio”, “Diretor de Colégio II’, “Diretor”
e outros cargo
s
.
Nas alegações finais defensivas, argumentou-se que as admissões temporárias diretas ocorreram em virtude de premências das áreas da saúde e da educação, que seriam legitimadas pelo art. 11, § 1º, da Lei Municipal n.° 738/2009, e que foram realizados processos seletivos, ainda no ano de 2017, para recrutar pessoal para atender a programas desenvolvidos em parceria com outras esferas governamentais, a exemplo do SAMU e de Assistência Social. Para além disto, nos memoriais do
Parquet,
este ressaltou, em relação à prova oral colhida,
trechos de

alguns depoimentos, nos quais constata-se que muitos dos servidores nomeados foram designados para atuarem na área de saúde e/ou educação:

“b) esse grande volume de admissões diretas se deu em contexto de inexistente premência, também despertou a atenção do Vereador GÉRSON DA CONCEIÇÃO, que indica desnecessidade e exagero quantitativo por parte da Administração, esclarecendo os obreiros BÁRBARA ALVES DOS SANTOS e GILTON BISPO DA COSTA que não foram contactados para o vínculo pelo pessoal da PREFEITURA ou pelo acusado, mas pela administração do PSF onde anteriormente trabalhava como cooperada e por colegas, respectivamente e para as tarefas de ‘secretária’ e de ‘pedreiro’; c) por sua vez, o trabalhador GREISSON DOS SANTOS CERQUEIRA, que exerceu tarefas de ‘auxiliar de serviços públicos’, com encargos de ajudar pintores nas reformas escolares, indica ter procurado o réu algumas vezes pedindo-lhe emprego, sendo, então, por esse, instruído a se dirigir à PREFEITURA com sua documentação e iniciar seus afazeres; d) as testemunhas JULIANA DE MELO NUNES DINIZ e JOELMA ANEIDE BARRETO DOS SANTOS COSTA relatam a deflagração de um processo seletivo (REDA) no âmbito municipal, sendo a primeira foi convidada a trabalhar como ‘comissionada’ no setor jurídico da Secretaria de Saúde, a convite de um Advogado para, com ele, saneariam o setor, ao passo que a segunda exerceu o cargo de ‘Secretária Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social’;
(...). f) ÁDILA MORGANA DE JESUS SILVA e TIAGO SANTANA DA BOA MORTE, respectivamente ‘Diretora de Recursos Humanos’ e ‘Assessor Técnico de Desenvolvimento Social’, confirmam o processo de entrevistas de candidatos, realizado pelo segundo, ante a necessidade de pessoal até a realização de uma nova seleção, o que se deu sem interferências do Prefeito, com base na análise de currículos e de títulos, informações endossadas pela ‘Secretária de Saúde’ SORAIA MATOS CABRAL, pelo ‘Subsecretário de Saúde’ JOSÉ SÉRGIO COELHO SANTANA; g) TIAGO SANTANA DA BOA MORTE acrescenta que a proporção de admissões temporárias de pessoal, no período, era tão elevada que excederia o quantitativo de servidores de carreira, ao passo que SORAIA MATOS CABRAL indica que a convocação dos pretendentes se dava nos murais das secretarias da PREFEITURA, até porque, segundo essa e de acordo com JOHN CLÉBER MACHADO DA CUNHA, que junto com ÁDILA MORGANA DE JESUS SILVA, exerceu funções de “Diretor de Recursos Humanos”, na área da saúde (...); h) segundo o interrogado PITÁGORAS ALVES DA SILVA IBIAPINA, herdou uma PREFEITURA à deriva em razão dos afastamentos de seu antecessor e que, diante de diversas irregularidades constatadas, especialmente na área da saúde, foi necessário admitir pessoal temporário sem processo seletivo, tendo delegado aos correspondentes Secretários, Procuradoria e Controladoria a adoção das providências para o recrutamento, ficando a cargo do Prefeito apenas as subscrições dos atos de nomeações;”

V
–

Há, nos autos, o relatório de auditoria do Tribunal de Contas da União, referente ao TC 020.173/2014-8, explicitador de que “
a regularidade dos ajustes firmados com entidades privadas para a disponibilização de profissionais de saúde para atuarem em unidades públicas de saúde
”, com verbas oriundas do SUS, submete-se ao controle e fiscalização do órgão de contas federal, a quem cabe aferir, dentre outros pontos, a ocorrência de pagamento indevidos. Ao se esmiuçar toda a farta documentação que compõe estes autos, depara-se, ainda com o Edital n.º 001/2017, da Prefeitura Municipal de Candeias, consistente em Processo Seletivo Simplificado “
para contratação de agentes públicos, por tempo determinado, para ocupar os cargos do Quadro de Pessoal dos programas inerentes ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, prestado pelo Município de Candeias”.
No item “7” do indigitado Edital,
datado de 05/04/2017,
explicitou-se que “
o processo seletivo regido por este edital, disponibiliza 55 (cinquenta e cinco) vagas para compor equipes do programa SAMU, custeados através de financiamento tripartite ou bipartite, criados pela União ou pelo Estado da Bahia, pertencente ao quadro do SESAU
”.

VI
–

Foram colacionados aos autos diversos contratos de mão de obra temporária, referentes às nomeações/designações que o
Parquet
deduz terem ocorrido de forma irregular. Em vários destes instrumentos, é possível conferir que “
a despesa decorrente do presente contrato será atendida através da seguinte dotação orçamentária: (...) Projeto/Atividade: 2.078 – Administração de Pessoal e Encargos - Fundo Municipal de Saúde (...) Recursos Vinculados”.
E
m consulta ao portal da transparência do Fundo Nacional de Saúde
(https://consultafns.saude.gov.br)
, constata-se que, no ano de 2017, foram feitos repasses
federais
para o Fundo Municipal de Saúde de Candeias/BA
que atingiram o montante de R$ 14.242.700,31, para as ações/serviços/estratégias de: SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL; SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 (MAC)- MUNICIPAL; TETO MUNICIPAL LIMITE UPA - PO 00098585; ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE; AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – ACS; SAÚDE DA FAMÍLIA – SF; INCENTIVO ADCIONAL AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE; NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA – NASF; INCENTIVO DE IMPLANTAÇÃO AOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF; INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA; SAÚDE DA FAMÍLIA – SF.
Em consulta ao portal da transparência do governo federal (https://portaldatransparencia.gov.br), observa-se que, no ano de 2017, o Município de Candeias/BA recebeu recursos federais, na modalidade de aplicação “41 Transferência a Municípios - Fundo a Fundo”, função “10 – saúde”, ação “8761 – custeio do serviço de atendimento móvel de urgência – SAMU 192”, no montante de R$ 665.000,00.

VII
–
Portanto, diante de tais elementos, denota-se que boa parte dos servidores admitidos de forma, em tese, irregular, pelo Acusado, no ano de 2017, foram remunerados com verbas oriundas do Fundo Nacional de Saúde, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, e do SUS/SAMU, circunstâncias que determinam a competência da Justiça Federal para processar e julgar este feito, conforme precedentes de diversos tribunais pátrios, inclusive desta Egrégia Corte Estadual de Justiça e do STJ. Vale ressaltar, neste âmbito, que a Súmula de n.º 208 do STJ determina que: “
Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita a prestação de contas perante o órgão federal
”.

VIII
–
O TRF-5 decidiu, em 30/04/2020, que: “
Há, na descrição dos fatos, possível utilização de verbas oriundas do Fundo Municipal de Saúde, para pagamento da sublocação indevida de veículos populares de propriedade do ora recorrido para o atendimento da Secretaria de Saúde do município. Como os valores repassados pela União aos fundos de saúde estaduais e municipais são verbas federais, sujeitas ao controle do Tribunal de Contas da União, há possível existência de malversação de verbas federais, a justificar a competência da Justiça Federal.”
(TRF-5, RSE: 08000777520184058307, Relator: Des. Federal CARLOS VINICIUS CALHEIROS NOBRE (Convocado), Data de Julgamento: 30/04/2020, 4ª Turma). O TJRS comunga desta mesma linha de intelecção, conforme Acórdão exarado em 20/07/2023:
“Segundo entendimento firmado atualmente no Superior Tribunal de Justiça, a suspeita de desvio de verbas federais, cuja fiscalização compete à União, atrai a competência da Justiça Federal, mesmo que a transferência tenha ocorrido na modalidade ‘fundo a fundo’, de forma automática. Precedentes. Na hipótese, após depoimento de uma das testemunhas ouvidas e também dos documentos apresentados pelo Diretor do Fundo Municipal de Saúde, ficou evidenciada a presença de recursos federais para o custeio dos contratos objeto da denúncia. Por conta disso, com base na jurisprudência dominante dos Tribunais atualmente, compete à Justiça Federal processar e julgar a ação penal instaurada.”
(TJRS, AGR: 70085753747 BAGÉ, Relator: Des. Julio Cesar Finger, Data de Julgamento: 20/07/2023, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/08/2023).

IX
–

Da mesma forma, entende o TRF-4:
“
Competência da Justiça Federal para o processamento de feito que apura, dentre outros, o delito de peculato-desvio, envolvendo o emprego de recursos do SUS transferidos do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde. 2. Manutenção da qualidade federal do recurso transferido. 3. A submissão do emprego dos recursos federais transferidos ao município à fiscalização pelo Sistema Nacional de Auditoria do SUS, além dos órgãos de controle locais e do Tribunal de Contas da União - TCU evidencia e confirma o interesse da União na lide penal.”
(TRF-4, RCCR: 50141246220214047001 PR 5014124-62.2021.4.04.7001, Relatora: Des.ª Federal SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, Data de Julgamento: 05/10/2021, SÉTIMA TURMA); “
Os valores repassados ao Município por meio do Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde não os faz perder a qualidade de verba pública federal, sendo irrelevante que tais verbas já tenham sido incorporadas pelo Município. Precedentes do STJ
” (TRF-4, AG: 50121845520174040000 5012184-55.2017.4.04.0000, Relatora: Des.ª Federal CARLA EVELISE JUSTINO HENDGES, Data de Julgamento: 15/12/2020, TERCEIRA TURMA). (Grifos nossos).
Com efeito, “
Firma-se na Justiça Federal a competência para processamento e julgamento de condutas delitivas que atinem a verbas oriundas do Sistema Único de Saúde (SUS). Precedentes.
” (TRF1. ACR 0005965-54.1997.4.01.3700/MA, Terceira Turma, Relator: Des. Federal Olindo Menezes, e-DJF1 de 09/05/2008, p. 116); (TRF-1 - PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO DO MP (PIMP): 00445733620154010000, Relator: Des. Federal NEY BELLO, Data de Julgamento: 14/12/2016, SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: 23/01/2017).

X

–

Especificamente em relação
às verbas

destinadas ao
serviço do SAMU, o TRF-5 decidiu, em
08/03/2022
, que: “
Irresignado com a r. decisão, JOSÉ LEONARDO ALVES interpôs recurso de apelação (ID 4058200.7371962), no qual alega, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, argumentando que, ‘embora o SAMU seja mantido por meio de recursos financeiros provenientes do orçamento do Ministério da Saúde, repassados aos Estados e Municípios por intermédio do Fundo Nacional de Saúde, estas verbas são administradas pelo Conselho Municipal de Saúde’. 4. (...). 5. Preliminarmente, resta patente a legitimidade ativa do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL para atuar nesta ação criminal, considerando a natureza federal dos recursos públicos indevidamente apropriados, portanto a competência da Justiça Federal se mostra cristalina em virtude da existência de bem da União, representada pelas verbas do SUS, bem como da sua condição de entidade fiscalizadora das verbas federais repassadas ao Município
.” (TRF-5, Ap: 08017191620184058200, Relator: Des. Federal LEONARDO HENRIQUE DE CAVALCANTE CARVALHO, Data de Julgamento: 08/03/2022, 2ª TURMA).
Com efeito, “
O serviço do SAMU (192) recebe, por meio de transferências voluntárias, verbas federais sujeitas à fiscalização do TCU o que, de acordo com a jurisprudência do STJ, atrai a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento de ações de improbidade que tratem do tema (ARARCC 104375, Rel. Min. Humberto Martins, Dje 4/9/2009)
”;
(TRF-5, APELAÇÃO CIVEL: 0001560-13.2012.4.05.8202, Relator:
Des. Federal
MANOEL ERHARDT, Data de Julgamento: 09/07/2015, 1ª TURMA, Data de Publicação: 15/07/2015).
“O ajuizamento da ação pelo Ministério Público Federal, por entender configurado ato de improbidade administrativa na aplicação de recursos públicos federais, fixa a competência da Justiça Federal. Hipótese em que foram repassados a município, pela União (Fundo Nacional de Saúde), valores para financiamento do Piso de Atenção Básica da Saúde. 2. Provimento do agravo de instrumento.
” (TRF-1, AI: 00130917020154010000, Relator: Des. Federal OLINDO MENEZES, Data de Julgamento: 16/02/2016, QUARTA TURMA, Data de Publicação: 11/03/2016).
O TRF-2 esposa o mesmo entendimento: “
Comprovado que as fontes dos recursos utilizados para o pagamento dos empenhos em foco nas investigações provieram do Sistema Único de Saúde - SUS; do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e do Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS, este por meio do Convênio Criança Cidadã. III - O fato de as condutas descritas no libelo terem sido apuradas pelo Tribunal de Contas do Estado não afasta a aplicação do disposto na Súmula 208 do STJ, pois a prestação de contas perante órgão estadual, relativamente à verba de convênio firmado com a União, não elide a necessidade de prestação de contas perante o TCU, em obediência ao disposto no art. 71, IV, da CR/88. Precedentes
.”(TRF-2 - APNP: 84 RJ 2006.02.01.008851-7, Relator: Des. Federal MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 08/11/2007, PLENÁRIO (Grifos nossos). Neste âmbito, denota-se ainda que a posição do TRF-3 se coaduna com a jurisprudência dos demais Tribunais Regionais Federais: “
Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de recursos sujeitos a prestação de contas perante órgão federal. Aplicação da Súmula 208 do C. STJ. II - A municipalidade de Corumbá recebeu recursos federais por conta de Convênio celebrado com o DNER em 1998, cujo objeto consistia na execução de obras de recuperação de estradas vicinais para religação de assentamentos rurais com o município.”
(TRF-3, APN: 5861 SP 2003.03.00.005861-0, Relatora: Des.ª Federal CECILIA MARCONDES, Data de Julgamento: 25/11/2004, ÓRGÃO ESPECIAL).

XI

–

Imprescindível ressaltar que a
Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma Julgadora, desta Egrégia Corte Estadual de Justiça, decidiu, em 11/09/2015, que: “
O art. 6º, da Lei nº 9.424/96 (Lei do FUNDEF) previa a atuação complementar por parte da União ao Fundo, a qual poderia repassar a este recursos que seriam destinados ao financiamento da educação brasileira. A respeito disso, tem-se que as verbas do Fundo, independente se oriundas ou não de repasse da União, são de aplicação vinculada, ou seja, obrigatoriamente devem ser utilizadas para o fim previsto pela Lei nº 9.424/96. V - Posto isto, de fato, é assente a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de ser da competência da Justiça Federal a apuração, no âmbito penal, da malversação de verbas públicas oriundas do FUNDEF, ainda que não tenha complementação de verbas federais, diante do caráter nacional da política de educação, o que evidencia o interesse da União na correta aplicação dos recursos. Precedentes do STF e STJ. VI - Da leitura da denúncia, depreende-se que as acusações versam sobre possíveis desvios de recursos provenientes do FUNDEF. Conforme já exposto, predominando o interesse da União na fiscalização da correta aplicação dos recursos oriundos do referido Fundo, compete à Justiça Federal processar e julgar as condutas delituosas decorrentes da malversação dos aludidos recursos.
” (TJBA, HC: 00173514920158050000, Relatora: Des.ª RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHÃES, Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma, Data de Publicação: 11/09/2015).

XII

–

Importa registrar também que diversos julgados do TCU evidenciam que os recursos do SUS/SAMU estão sujeitos à sua fiscalização e ao seu controle, assim como as verbas oriundas do Fundo Nacional de Saúde.
(
TCU, Acórdão 3350/2024, Primeira Câmara, Relator: WALTON ALENCAR RODRIGUES,
Julgado
em 30 de abril de 2024
); (TCU,
TC 035.142/2020-0, Segunda Câmara,
Relator: Des.
MARCOS BEMQUERER COSTA,
Julgado
em 2 de abril de 2024
).

XIII
–

Prosseguindo
com essa
esteira de intelecção:
“O fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais fiscalizáveis pelo TCU basta para afirmar a existência de interesse da União e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar os autos. Precedentes da Suprema Corte”
(STF, EDcl no AgRg no Recurso Extraordinário 669.952/BA, Tribunal Pleno, Relator: Ministro DIAS TOFFOLI, DJe de 24/11/2016).
“
O entendimento do acórdão recorrido não destoa da jurisprudência do STJ e do STF, no sentido da competência da Justiça Federal nos casos de desvio de recursos repassados pela União, como no caso, no qual se apura a realização de desvios de recursos do SUS, recebidos do Ministério da Saúde, por meio do Fundo Nacional de Saúde, os quais são fiscalizados pelo TCU.”

(STJ, AgRg no AREsp: 1733014 MG 2020/0184372-8, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 15/12/2020,
Sexta Turma,
Data de Publicação: DJe 18/12/2020).
Referenciando mais precedentes do STJ de incidência neste caso concreto,
“
c
onforme se percebe em pesquisa, na jurisprudência desta Corte, tem-se entendido, de maneira ampla, que os desvios de verbas do Sistema Único de Saúde - SUS - atrai a competência da Justiça Federal, tendo em vista o dever de fiscalização e supervisão do governo federal. 2. Não obstante o reconhecimento da incompetência do Juízo estadual, os atos processuais devem ser avaliados pelo Juízo competente, para que decida se valida ou não aqueles atos até então praticados. Aplicação da Teoria do Juízo Aparente”
(STJ, AgRg no RHC: 156413 GO 2021/0352732-8,
Quinta Turma,
Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/04/2022
).

XIV
–

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça “
consolidou entendimento de que, por estarem sujeitas à fiscalização dos órgãos de controle interno do Poder Executivo Federal, bem como do Tribunal de Contas da União, as verbas repassadas pelo Sistema Único de Saúde - inclusive na modalidade de transferência ‘fundo a fundo’ - ostentam interesse da União em sua aplicação e destinação”, de sorte que “eventual desvio atrai a competência da Justiça Federal para conhecer da matéria, nos termos do art. 109, IV, da Constituição Federal. Precedentes do STJ.
”
(STJ, AgRg no CC: 169033 MG 2019/0317223-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/05/2020, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/05/2020).
Para além disto,
“
o Plenário do Tribunal de Contas da União, por meio da Decisão-TCU n. 506/1997 - Plenário assentou que, no âmbito do SUS, os recursos repassados pela União aos Estados e Municípios, seja por intermédio de convênio, fundo a fundo ou por qualquer outro instrumento legal, constituem verbas federais e, portanto, os serviços e ações de saúde decorrentes estão sujeitos à sua fiscalização.”
(STJ, AgRg no CC: 169033 MG 2019/0317223-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/05/2020, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/05/2020).

XV

–

Destarte, pelas razões explanadas, a competência para processar e julgar o presente feito é da Justiça Federal, em virtude do que se faz necessário reconhecer a incompetência deste Tribunal de Justiça da Bahia, determinando a remessa dos autos para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
Imprescindível ressaltar que a presente decisão não anula os atos decisórios e instrutórios até então praticados, eis que
“
O entendimento mais consentâneo com o princípio da razoabilidade e com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, é o de que tendo havido o declínio da competência para a Justiça Federal competirá a esta a análise de todo o processo, podendo desconstituir atos, e/ou ratificar os que achar pertinentes
”
. (TJBA, AGR: 03032763120138050022, Relator: Des. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA, SECAO CRIMINAL, Data de Publicação: 05/05/2020).
Inclusive,
“
a partir do julgamento do HC 83.006/SP (Tribunal Pleno, Relatora Ministra Ellen Gracie, julgado em 18/6/2006, DJ 29/8/2003), passou-se a entender que mesmo atos decisórios - naquele caso, a denúncia e o seu recebimento - emanados de autoridades incompetentes rationae materiae, seriam ratificáveis no juízo competente. Precedentes do STF. (AgRg no HC n. 393.403/TO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 16/2/2018)”
(TJBA, AGR: 03032763120138050022, Relator: Des. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA, SECAO CRIMINAL, Data de Publicação: 05/05/2020).

XVI

–

Por derradeiro, cabe aclarar que “
havendo conexão probatória, a competência federal quanto a eventuais delitos conexos também está instaurada, segundo a orientação da Súmula n. 122 do Superior Tribunal de Justiça”
(STJ, CC 177.961/PA, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 2/6/2021).
No caso destes autos, as nomeações e designações, supostamente irregulares, de servidores que foram remunerados com verbas oriundas de repasses federais, detém conexão probatória com os ato de nomeação e designação de servidores que, por ventura, não tenham sido custeados com valores decorrentes do Fundo Nacional de Saúde, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, e/ou do SUS/SAMU. Logo, diante de tal conexão probatória, a Justiça Federal é o órgão jurisdicional para apurar todas as imputações contidas na presente ação penal.

XVII
–

DECLARA
DA
A INCOMPETÊNCIA

deste Egrégio Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente feito, com o consequente
DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA
para a
JUSTIÇA FEDERAL
, de sorte que os presentes autos devem ser remetidos para o
Egrégio
Tribunal Regional Federal da 1ª Região,
sem a anulação dos atos instrutórios e decisórios até então praticados,
eis que
competirá à Justiça Federal a análise de todo o processo,
podendo desconstituir atos, e/ou ratificar os que achar pertinentes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Penal Pública Originária

nº
0024693-43.2017.8.05.0000,

em que figuram, como Autor, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, e, como Acusado,
PITAGORAS ALVES DA SILVA IBIAPINA
,

prefeito em exercício do Município de Candeias/BA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DECLARAR A INCOMPETÊNCIA
deste Egrégio Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente feito, com o consequente
DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA
para a
JUSTIÇA FEDERAL
, de sorte que os presentes autos devem ser remetidos para o Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, sem a anulação dos atos instrutórios e decisórios até então praticados, eis que competirá à Justiça Federal a análise de todo o proce
sso,
podendo desconstituir atos, e/ou ratificar os que achar pertinentes
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 23 de julho de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06